Tribunal: TJDFT
Processo: 0702733-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702733-86.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHOX DO BRASIL CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Shox do Brasil Construções Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 179993155 do processo n. 0737972-85.2023.8.07.0001) que, nos autos de embargos à execução ajuizada contra CAENGE S. A., não atribuiu efeito suspensivo à ação. Em suas razões recursais (ID 55246171), a agravante sustenta que, após a decisão do Juízo de origem que não concedeu o efeito suspensivo, verificou erro na emissão da carta de fiança bancária emitida no valor de R$226.700,40 (duzentos e vinte e seis mil e setecentos reais e quarenta centavos), e contratou endosso perante a fiadora para, em observância do § 2o do art. 835 do CPC, aumentar a importância garantida para R$294.710,52 (duzentos e noventa e quatro mil setecentos e dez reais e cinquenta e dois reais). Assim, entende ter segurado o juízo em sua totalidade. A agravante alega que estão presentes os pressupostos do § 1o do art. 919 do CPC, quais sejam, requerimento, garantia do juízo e os requisitos para concessão da tutela provisória, portanto a decisão recorrida merece reforma. Requer, portanto, a concessão de antecipação da tutela recursal para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução. No mérito, a confirmação da decisão liminar. Preparo ao ID 55246174. Prevenção verificada ao ID 55266718. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O agravo de instrumento em análise não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, pelas razões expostas adiante. A decisão recorrida não concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução ao fundamento de que a agravante/embargante não garantiu o Juízo, porque, embora tenha juntado aos autos carta de fiança no valor de R$226.700,40 (duzentos e vinte e seis mil e setecentos reais e quarenta centavos), não observou a regra do § 2o do art. 835 do CPC, com previsão de que “(...) equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento”. Após a referida decisão que não concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução com base na análise da carta de fiança bancária apresentada, a agravante compareceu nos autos da instância a quo e informou o endosso realizado para garantir o Juízo com observância § 2o do art. 835 do CPC. Sobre esse novo requerimento, não houve apreciação judicial. Verifica-se, portanto, que as matérias abordadas no agravo não foram apreciadas no Juízo a quo, o que obsta seu conhecimento nesta instância revisora, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição. Da análise dos autos dos embargos à execução, verifica-se que o juízo não se manifestou sobre a possibilidade de concessão de efeito suspensivo após a agravante apresentar carta de fiança com valor garantido de R$294.710,52 (duzentos e noventa e quatro mil setecentos e dez reais e cinquenta e dois centavos), ou seja, com o acréscimo de 30% previsto no § 2o do art. 835 do CPC. Por essa razão, para evitar supressão de instância, é incabível conhecer do presente recurso, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANEJADO NA PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO RECURSAL INTERROMPIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE QUE IMPÕE A FORMAÇÃO DE JUÍZO DE NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE AO AGRAVO DE INSTRUMENTE EXTEMPORÂNEO. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DOS ACLARATÓRIOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. FATO PROCESSUAL QUE NÃO AFASTA A FLAGRANTE IRREGULARIDADE NA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO ANTES QUE DECIDIDA A QUESTÃO CONTROVERTIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONDUTA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA RESPEITO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E ACARRETA INACEITÁVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA À SISTEMÁTICA RECURSAL E AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inadmissível o agravo de instrumento interposto, quando pendentes de julgamento embargos de declaração no juízo de origem, porque, desde a oposição até o julgamento do recurso aclaratório, o prazo recursal se encontra interrompido para a interposição de outros recursos. 2. Cabível apenas um único recurso para atacar uma específica decisão, segundo o princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, de modo que opostos embargos de declaração perante o juízo de origem, fato que acarretou a interrupção do prazo para a interposição de outros recursos, manifestamente inadmissível a interposição simultânea de agravo de instrumento. 3. Conhecer do recurso manejado pela agravante - que pretendeu manifestação desta instância recursal quando ainda pendente a matéria de apreciação em embargos de declaração - implica séria afronta ao princípio do juiz natural pela violação à competência do juízo de origem para apreciar e decidir. Ademais, evita à parte exequente o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa em procedimento irregular, ofensivo ao princípio do devido processo legal, bem como suprime o acesso ao duplo grau de jurisdição. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1398681, 07185820620218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO CONJUNTO COM RECURSO ANTERIORMENTE INTERPOSTO. DESNECESSIDADE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. NOMEAÇÃO DE SÍNDICO. QUESTÃO NÃO DECIDIDA NA DECISÃO AGRAVADA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO PROCESSUAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. [...] 3 - Não merece a apreciação, neste recurso, a alegação da Agravante de que seja ela nomeada como síndica no presente Feito, pois, conforme pode ser extraído da leitura da decisão fustigada, o tema trazido no recurso não foi abordado pelo Juiz de origem. Assim, a matéria não está devolvida ao exame desta instância recursal. Como não houve interposição dos Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada na decisão agravada, não há dúvida de que o pronunciamento jurisdicional deste Corte sobre o tema, sem que sobre ele tenha se manifestado o Juiz a quo, resultará em indevida supressão de instância. [...] (Acórdão 1134029, 07140664520188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 8/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, para preservação do duplo grau de jurisdição sem a ocorrência de supressão de instância, impõe-se a necessidade de prévia manifestação do Juízo de origem a respeito da matéria suscitada no presente recurso, ou seja, sobre o pleito realizado após a complementação da fiança bancária. 3. Com essas razões, em conformidade com o art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 30 de janeiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora